Tribunal: TJDFT
Processo: 0748396-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748396-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RENIVALDO BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por RENIVALDO BORGES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de trabalho externo, sob o fundamento de que a proposta particular apresentada se revela incompatível com o benefício, especialmente por impedir a adequada fiscalização (ID 66147756, fls. 64/66, Processo SEEU n. 0404610-89.2024.8.07.0015). Em suas razões recursais (ID 66147756, fls. 80/89), o agravante narra que requereu autorização para o exercício de trabalho externo e apresentou proposta particular de emprego para realizar atividade em oficina mecânica. Alega que a decisão agravada, ao indeferir o pleito apenas com fundamento em alegada dificuldade na fiscalização, contraria princípios basilares da execução penal, notadamente os princípios da ressocialização, humanização e da individualização da pena. Salienta que o reeducando não se ausentará do local físico da empresa para cumprir suas funções. Assevera que, caso se entenda necessário, é possível o uso de monitoramento eletrônico para fiscalizar o regular cumprimento das tarefas laborais. Destaca, ainda, que o fato de a oficina ser do filho do apenado, não pode servir de impeditivo para a autorização do trabalho do externo. Colaciona jurisprudência para amparar a tese defendida. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, a fim de autorizar o trabalho externo do Agravante, nos termos requeridos no pedido inaugural. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do agravo, requerendo a manutenção da decisão agravada (ID 66147756, fls. 96/99). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 66147756, fl. 103). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou para que o pedido seja julgado prejudicado, tendo em vista que o agravante já se encontra em prisão domiciliar. Subsidiariamente, requer o conhecimento e não provimento do agravo (ID 67017353). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o presente agravo em execução tem por objeto a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o trabalho externo, apresentado mediante proposta particular de emprego. Vale colacioná-la: Trata-se de pedido de autorização de trabalho externo, mediante proposta particular (mov. 36). Instado, o Ministério Público manifestou-se nos autos (mov. 54.1). Após, os autos vieram-me conclusos para decisão. Relatei. Decido. É sabido que o benefício do Trabalho Externo, além de ser relevante para o processo de ressocialização, o que em última análise configura o desígnio da execução penal, é compatível com o regime semiaberto. Acrescenta-se que o cumprimento de 1/6 da pena pelos que se encontram nesse regime já configura o adimplemento de requisito legal para progressão ao regime aberto, segundo a dicção do artigo 112 da Lei de execuções criminais. O exame dos autos demonstra que o interno preenche, em tese, os requisitos legais objetivo e subjetivo exigidos para o deferimento do pedido. Entretanto, antes de conceder autorização para o Trabalho Externo, devem ser cuidadosamente analisadas as condições nas quais as atividades laborais serão desenvolvidas, o seu vínculo com o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, bem como a possibilidade de fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador. E, nesse sentido, registro que a empresa proponente do trabalho externo tem caráter familiar. Não se desconhece que, em casos excepcionais, é possível a autorização para trabalho externo, ainda que sob a vigilância de parente do apenado, todavia o fato do trabalho ser fiscalizado pelos genitores poderá comprometer as finalidades do benefício, apontando nítido caráter temerário. Isso porque, para que haja sucesso no processo de acompanhamento do sentenciado no gozo do benefício pleiteado, é necessária a existência de relação de hierarquia entre o interno e o empregador. Inexistindo tal relação, a fiscalização das atividades do apenado poderá ficar comprometida. Assim, ainda que não haja óbice legal para o deferimento do trabalho externo nessa hipótese, a análise deve ser feita pelo juiz que acompanha a pena, caso a caso. Além disso, o Relatório Técnico acostado junto ao mov. 50.1 informa que foi oferecido ao apenado funções com atividades externas e internas, o que se revela incompatível com o benefício, especialmente por impedir a adequada fiscalização por parte do estabelecimento prisional. Este juízo vem admitindo, eventualmente, a prestação de atividades externas, mas desde que haja alguma forma de controle, como horários predefinidos, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. FALTA DE PROPOSTA QUANTO À FISCALIZAÇÃO EXTERNA. ATIVIDADE PREPONDERANTEMENTE EXTERNA. AFERIÇÃO DA DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO PREJUDICADAS. FRAGILIZAÇÃO DOSOBJETIVOS DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sem que tenha se dado elementos concretos de como se proceder à fiscalização de trabalho externo, não se pode deferi-lo, sobretudo se a maior parte da prestação dos serviços se dará de maneira externa ao estabelecimento comercial. Assim, as especificidades da conjuntura apresentada explicitam prejuízo na fiscalização e controle do trabalho externo, tanto pela administração penitenciária quanto pela própria proponente, posto que realmente haverá predominância da atividade externa sobre a interna. 2. Em que pese não haver dúvidas de que o trabalho externo é bastante relevante para o processo de ressocialização, e, ainda, que serve como mecanismo de aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado, no presente caso as particularidades fragilizam os objetivos do benefício, colocando em risco a função ressocializadora da pena, pois presentes circunstâncias que dificultam a fiscalização e avaliação do comportamento profissional do apenado e de suas atividades laborais. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1659617, 07317504120228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, da forma como requerido, o pleito inviabiliza por completo qualquer possibilidade de fiscalização, vez que caso a equipe do estabelecimento prisional se dirigisse ao local de trabalho e o interno lá não estivesse, não seria possível aferir se ele, de fato, estaria em atividade externa ou simplesmente não estaria trabalhando. Por essas razões, INDEFIRO a proposta de trabalho formulada. Fica, no entanto, ressalvada a apresentação e a análise, a qualquer tempo, de outra proposta de trabalho externo, desde que se mostre adequada às restrições do regime atual de cumprimento de pena (semiaberto). Intimem. Por outro lado, CONCEDO AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, exclusivamente via convênio com a FUNAP. Deverá a direção prisional providenciar, por meio de sua Gerência de Assistência Social (GEAIT), no prazo de até 20 dias, o preenchimento da Ficha Cadastral disponibilizada pela FUNAP com os dados e cópia dos documentos pessoais do penitente, com a consequente remessa à referida Fundação, tudo conforme definido no Procedimento 0410564-92.2019.8.07.0015. Comuniquem-se às direções do estabelecimento prisional e da FUNAP, inclusive para que essa última mantenha o controle do recebimento da Ficha Cadastral, na esteira do que decidido nos autos do Procedimento supracitado. Registro, por oportuno, que a classificação interna é automaticamente realizada pela administração prisional enquanto mantido ou restabelecido o bom comportamento carcerário, de acordo com critérios técnicos e está disponível no SIAPEN. Comunique-se à FUNAP e ao estabelecimento prisional. Intimem. Nesse contexto, o agravante argumenta, em suma, que ao indeferir o pleito apenas com fundamento em alegada dificuldade na fiscalização, a decisão agravada contraria princípios basilares da execução penal, notadamente os princípios da ressocialização, humanização e da individualização da pena. Assim, pugna pela autorização do trabalho externo vindicado, nos moldes da proposta particular apresentada. Com efeito, não se desconhece que, nos termos do art. 1o da Lei de Execuções Penais, o cumprimento de uma pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do preso. Uma dessas condições é o trabalho. A legislação penal, ainda, prevê que presos em regime fechado somente poderão trabalhar extramuros quando o for em serviços e obras públicas. Já para o preso em regime semiaberto, não se exige que o trabalho prestado seja somente para obras públicas, podendo, portanto, o reeducando trabalhar em setores da iniciativa privada. Nesse último caso, compete ao magistrado a análise das particularidades de cada situação, de forma a equilibrar o direito de reinserção do reeducando na sociedade com o resguardo da segurança da sociedade, sem descurar da necessária fiscalização e controle por parte administração penitenciária, indispensável como forma de acompanhar a responsabilidade, disciplina e autodeterminação, primordiais à reintegração e ressocialização do apenado. Compulsando os autos, no entanto, verifica-se que o d. Juízo das Execuções Penais, pouco tempo depois de indeferir a proposta de trabalho, deferiu, ao apenado, em decisão proferida dia 11/11/2024, a progressão para o regime aberto (mov. 113.1 do processo SEEU 0404610-89.2024.8.07.0015). Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: [...] Conforme informações obtidas no Sistema Processual Informatizado deste Tribunal, nesta data, foi proferida decisão pelo Juízo a quo concedendo a progressão para o regime aberto em favor do paciente, sendo, ainda, determinada a baixa do mandado de prisão constante do Banco Nacional de Mandados de Prisão (decisão que ora se faz juntar aos autos). Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente writ, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal, consubstanciada na perda superveniente do objeto. [...] (Decisão. Órgão : 2a TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS Processo Número : 2015 00 2 024972-0 Relator : Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI) EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PLEITOS DEFENSIVOS DE INTIMAÇÃO DE FAMILIARES DO APENADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SUPERVENIÊNCIA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1 A Defesa postula, visando possibilitar o usufruto de saídas temporárias, a intimação, por Oficial de Justiça, de familiares do apenado que possam recebê-lo durante as saídas temporárias e a expedição de ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social para informar sobre política pública de acolhimento de internos sem vínculos familiares. 2 Considerando que as saídas temporárias constituem benefício externo do regime semiaberto, o deferimento ao apenado de progressão ao regime aberto mediante monitoração eletrônica, situação mais benéfica, implica a perda de objeto do recurso. 3 Recurso prejudicado. (Acórdão 1367260, 0720122-89.2021.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/08/2021, publicado no DJe: 08/09/2021.) Dessa forma, tendo em vista a superveniência de decisão pelo Juízo da Execução que deferiu ao apenado, a progressão para o regime aberto, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda superveniente de seu objeto (autorização para trabalho externo). Considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora